Tribunal: STF
Processo: EP 163
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCELO EBERLE MOTTA, decorrente da Ação Penal 2.419/DF julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de  1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/10/2025 (eDoc. 307).
Em 5/11/2025, em razão do trânsito em julgado da Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a MARCELO EBERLE MOTTA (eDoc.308).
Em 11/11/2025, o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora/MG, remeteu informações sobre o estado de saúde do apenado, e apresentou a seguinte conclusão técnica: “No momento, o paciente apresentando quadro clínico estável. Possui as enfermidades: epilepsia, dor crônica e osteomielite. Relato de estar em uso regular de suas medicações. Prescrito medicação analgésica e associado pregabalina 75mg à noite para tratamento de dor crônica. Tratamento recente de otite média aguda” (eDoc. 147).
Em 4/12/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Vara de Juiz de Fora/MG, remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 149).
Em 9/01/2026, a defesa do apenado apresentou manifestação em que requer: “1)A retificação do “motivo do desligamento da monitoração eletrônica, no Atestado Carcerário, para excluir a indevida inserção de “descumprimento; 2) A inclusão das horas de restrição à liberdade no período da monitoração eletrônica no tempo de detração da pena; 3) A expedição de ofício ao i. Diretor da instituição prisional que acautela o condenado, para que preste informações sobre comportamento, atividade laboral e educacional do condenado, para fins detração da pena” (eDoc. 150).
A Procuradoria-Geral da República, em 16/1/2026, manifestou-se: “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado, contabilizando-se apenas os períodos de prisão cautelar (de 27.1.2023 a 15.12.2023 e de 27.2.2025 até o início do cumprimento da pena de reclusão fixada na condenação)”.
Em decisão de 19/1/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;  indeferi o pedido de detração do período de prisão cautelar, pois já devidamente contabilizada no atestado de pena a cumprir; indeferi o pedido de retificação do atestado carcerário, por ausência de prova da existência do vício alegado; e determinei que fosse oficiado o Diretor da instituição prisional onde se encontra o apenado, para que prestasse informações sobre comportamento, atividade laboral e educacional do condenado, para fins de remição da pena, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 156).
Em 26/1/2026, a defesa do sentenciado interpôs agravo regimental (eDoc. 160). 
Em 30/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental (eDoc. 164). 
Em 12/2/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de autorização de matrícula em curso EAD, bem como o acesso aos meios necessários à realização das atividades acadêmicas, observadas as normas de segurança da unidade prisional (eDoc. 165).
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
Em 15/2/2026, a defesa de MARCELO EBERLE MOTTA, ao argumento de que “a condição atual do requerente inspira maiores preocupações, pela frequência e violência das crises convulsivas noturnas, levando a um justificado temor de uma próxima resulte em óbito”, requereu: “a) Seja determinado o urgente encaminhamento do apenado ao atendimento especializado, com a presteza que seu quadro epilético exige, de modo a evitar o potencial óbito decorrente de crise convulsiva epiléptica; b) Em caso de impossibilidade de atendimento imediato por especialista, que lhe seja deferida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, a lhe permitir a consulta com médico especialista e adequado tratamento, em condições a serem determinadas pelo d. Ministro Relator”.
Em 23/02/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “A manifestação é pela intimação da defesa para, querendo, complementar o pedido de autorização para matrícula em curso EAD com a documentação adequada. Registra, por fim, que aguarda informações do Diretor da instituição prisional onde se encontra o apenado Marcelo Eberle Motta sobre o seu estado de saúde” (eDoc. 182).
Em 26/02/2026, determinei que fosse reiterado o ofício ao Diretor do Centro de Remanejamento Provisório do Sistema Prisional de Juiz de Fora/MG, com cópia da petição STF nº 16.102/2026, para que prestasse informações acerca do alegado pela defesa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Da mesma forma, acolhi  o parecer da Procuradoria-Geral da República e determinei a intimação da defesa, para complementar o pedido de autorização para matrícula em curso EAD com a documentação adequada, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 187).
Em 02/03/2026, a defesa se manifestou no seguinte sentido: “informar que a condição apontada pela P.G.R. foi implementada com a juntada do documento de peça 185, que resume as condições do contrato de prestação de serviços educacionais. Outrossim, requer o redirecionamento do ofício citado na decisão para a correta unidade prisional, uma vez que o apenado não se encontra no Centro de Remanejamento Provisório, mas na Penitenciária José Edson Cavalieri, localizada à Rua Diva Garcia, 3351, Bairro Linhares, em Juiz de Fora – MG” (eDoc. 192).
Em 04/03/2026, determinei a expedição de ofício para a  Penitenciária José Edson Cavalieri, localizada à Rua Diva Garcia, 3351, Bairro Linhares, em Juiz de Fora – MG, com cópia da petição STF nº 16.102/2026, para que prestasse informações acerca do alegado pela defesa (eDoc. 194).
Em 25/03/2026, o Diretor-Geral da Penitenciária José Edson Cavalieri apresentou informações (eDoc. 203).
Em 31/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar e pela expedição de ofício à unidade prisional para que informe se há autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos” (eDoc. 205). 
Em 31/03/2026, determinei que uma junta médica examinasse MARCELO EBERLE MOTTA, no prazo de 5 (cinco) dias, e enviasse o relatório circunstanciado aos autos; determinei, ainda, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: (a) a unidade prisional informasse a existência de autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos; (b) o Juízo da Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora remetesse o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 207).
Em 08/04/2026, a unidade prisional apresentou informações sobre a atual condição de saúde do apenado (eDoc. 214). Aponta o relatório que o apenado possui diagnóstico de epilepsia, discopatia degenerativa na coluna vertebral, além de sequela de fraturas múltiplas expostas em trauma sofrido em 2006 e com múltiplas cirurgias corretivas  (eDoc. 214).
Em 22/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora para que uma junta médica examine o apenado e remeta o relatório circunstanciado acerca de seu estado de saúde; b) à unidade prisional para que informe se há autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos” (eDoc. 227).
Em 29/05/2026, determinei ao estabelecimento prisional: “a) A submissão do apenado à JUNTA MÉDICA OFICIAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para avaliação do seu quadro clínico, necessidades para cumprimento da pena, bem como sobre a necessidade de eventual colocação em prisão domiciliar. b) A remessa de relatório circunstanciado sobre o estado de saúde do apenado; c) Que informe, no prazo de 5 (cinco) dias se há autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos” (eDoc. 232).
Em 06/05/2026, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária remeteu laudo que indicou: “- Epilepsia (CID G40) de difícil controle, em uso de fármacos e em acompanhamento com médico neurologista externo; - Transtorno psiquiátrico (classificado como CID F22.8 pelo Psiquiatra assistente), realizando tratamento farmacológico e acompanhamento especializado com médico psiquiatra externo; Lesão cutânea inflamatória crônica em ax ila direita, sendo prescrita terapia antimicrobiana e anti-inflamatória; - Indícios de insuficiência venosa periférica em membro inferior esquerdo, possivelmente relacionada ao histórico de trauma no referido membro e na evolução para osteomielite crônica” (eDoc. 239). 
MARCELO EBERLE MOTTA tem 46 (quarenta e seis) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão. Não há registro de remições homologadas. O apenado cumpre a pena de 17 (dezessete) anos, e possui diagnóstico de epilepsia e discopatia degenerativa na coluna vertebral.

É relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
A situação de saúde do sentenciado MARCELO EBERLE MOTTA configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. No caso concreto, a defesa alega  que o apenado possui diagnóstico de epilepsia e discopatia degenerativa na coluna vertebral.
O réu MARCELO EBERLE MOTTA, até o presente momento, cumpriu 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão. Não há registros de remições homologadas e o réu demonstrou bom comportamento. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:
 

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.
2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
 
EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.
1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.
3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.
4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.
5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.
6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.
7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).
8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.
9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).
(HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).
 
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que o laudo médico oficial, produzido pela própria unidade prisional em que o apenado se encontra, é taxativo quanto à seguinte avaliação clínica do réu:  “Epilepsia (CID G40) de difícil controle, em uso de fármacos e em acompanhamento com médico neurologista externo; - Transtorno psiquiátrico (classificado como CID F22.8 pelo Psiquiatra assistente), realizando tratamento farmacológico e acompanhamento especializado com médico psiquiatra externo; Lesão cutânea inflamatória crônica em axila direita, sendo prescrita terapia antimicrobiana e anti-inflamatória; - Indícios de insuficiência venosa periférica em membro inferior esquerdo, possivelmente relacionada ao histórico de trauma no referido membro e na evolução para osteomielite crônica” (eDoc. 239). 
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
No caso dos autos, embora o réu tenha sido condenado à pena de 17 (dezessete) anos, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, a sua situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA a MARCELO EBERLE MOTTA (CPF 046.837.126-52), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:
 
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará a reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de MARCELO EBERLE MOTTA (CPF 046.837.126-52).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Vara de Juiz de Fora/MG que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado MARCELO EBERLE MOTTA (CPF 046.837.126-52).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente